Tribunal: TJSP
Processo: 1538308-91.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade – IPTU – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do

Ementa:
Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade – IPTU – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CDHU - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – Isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008 - Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Entidade que, ademais, faz jus à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção - Extinção mantida - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1538308-
91.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
2
APELAÇÃO No: 1538308-91.2019.8.26.0090.
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
COMARCA : SÃO PAULO
VOTO No: 48.383
EMENTA: Execução Fiscal Exceção de preexecutividade
IPTU Exercício de 2018 Município de São Paulo CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CDHU -
Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca -
Inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade
de economia mista - Precedentes desta Corte - Orientação do
Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa
de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da
vedação de que trata o art. 173, §2o, da Constituição Federal,
deve ser público, indisponível e prestado em regime de
exclusividade, o que não é o caso Isenção conferida pela Lei
Municipal n. 14865/2008 - Sentença que julgou extinta a ação,
nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do
CPC/2015 - Pretensão à reforma Impossibilidade - Entidade
que, ademais, faz jus à isenção conferida por Lei Municipal
para imóveis destinados à execução de projetos de casas
populares - Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento
dos requisitos legais para obtenção da isenção - Extinção
mantida - Recurso Improvido.

Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 53/56, de relatório adotado, que acolheu
a exceção de preexecutividade para o fim de julgar extinta
a execução, nos termos do artigo 803, I, 783, e 485, IV,
todos do Novo Código de Processo Civil. Arcando a
Municipalidade com o pagamento das custas e despesas
processuais, devidamente corrigidas desde os efetivos
desembolsos e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
C.P.C., devidamente corrigido até o efetivo pagamento,
observado o limite de R$10.000,00.
Inconformado,
sustenta
o
apelante
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
3
provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e
afastar o direito à imunidade tributária.
Recurso recebido e processado, inclusive
com as contrarrazões, estando em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela
Prefeitura Municipal de São Paulo objetivando a cobrança
de débito referente ao IPTU do exercício de 2018 2012, no
valor de R$21.622,84 (fls. 01/02).
Houve apresentação de exceção de preexecutividade pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
alegando, em síntese, imunidade tributária recíproca, e
isenção tributária, acolhida pela r. sentença apelada.
No tocante a alegada imunidade tributária
recíproca, o artigo 173, § 2o, da Constituição Federal
equipara a empresa pública e a sociedade de economia mista
às empresas privadas, não havendo privilégio que seja
deferido a um e que não seja extensivo á outra.
Ademais, ainda que o capital social da
CDHU esteja vinculado ao Estado de São Paulo, suas
atividades não caracterizam exclusividade cujo exercício
seja imanente ao próprio ente que a criou, pois, seu
objeto, não obstante dirija-se ao atendimento de projetos
habitacionais populares e à promoção do desenvolvimento
urbano no Estado, confronta com outras empresas do setor
privado e, por isso, conceder a esta, imunidade, violaria
o princípio da isonomia e da livre concorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
4
O Colendo Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou no sentido de que para a sociedade de economia
mista beneficiar-se da imunidade recíproca, e afastar a
aplicação do art. 173, § 2o, da Constituição Federal, o
serviço deve ser público, indisponível e prestado em
regime de exclusividade:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO CONFERIDA EM
FAVOR DE IMÓVEL DE UMA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXCLUSIVOS
- CBTU. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DO
ART.
173,
§
2o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRECEDENTES.
O Tribunal de origem consignou que o serviço
prestado pela agravada é público, indisponível e
prestado em regime de exclusividade. Dessa
forma, mostra-se inaplicável a vedação de que
trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal.
Ademais, nos termos da legislação local, a
isenção alcança o imóvel que for declarado de
necessidade ou utilidade pública ou de interesse
social. Nesse particular, ficou reconhecido que
o imóvel foi declarado de utilidade pública pela
União, de modo que o acolhimento da pretensão
demandaria
o
reexame
do
acervo
fático
e
probatório (Súmula 279/STF).
Agravo regimental a que se nega provimento. ARE
816538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 18-11-2014 PUBLIC
19-11-2014
Partilhando do mesmo entendimento, esta
Corte tem se manifestado no sentido de que a CDHU, por ser
sociedade de economia mista, não goza de privilégio fiscal
típico de entidade pública, ainda que sua atividade de
implementação de habitações populares às famílias de baixa
renda seja vinculada ao Estado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
5
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2008 a 2012 - Ilegitimidade
passiva Inocorrência - Compromisso de compra e
venda não registrado - Propriedade que só se
transfere com o registro no Cartório Imobiliário
Imunidade
Descabimento
-
CDHU
que
ostenta
natureza jurídica de sociedade de economia mista
- Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 Sujeição
ao regime de direito privado - Sociedade que,
ademais, não presta serviço público em regime de
monopólio ou o exerce em regime de exclusividade
Possibilidade, no mais, de penhora do imóvel
tributado - Sentença mantida - Recurso não
provido - Apelação n.o 1003063-48.2016.8.26.0198
- Roberto Martins de Souza Relator.
APELAÇÃO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Município
de
Franco da Rocha IPTU Exercícios de 2005 a 2009-
Alegação de ilegitimidade para responder pelos
débitos
em
razão
da
venda
do
imóvel
Inadmissibilidade - Apelante que ainda figura
como
proprietária
na
certidão
de
registro
imobiliário Compromisso de compra e venda não
levado a registro Cabe à legislação municipal
estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula
399 do STJ) Inteligência do artigo 123 do CTN -
Imunidade
recíproca
inexistência
espécie
-
Benefício que não alcança sociedade de economia
mista - Precedentes desta Corte - Orientação do
Colendo STF no sentido de que o serviço prestado
por empresa de economia mista, par a resultar em
inaplicabilidade da vedação de que trata o
art.173, §2o, da Constituição Federal, deve ser
público, indisponível e prestado em regime de
exclusividade,
o
que
não
é
o
caso
-
Impenhorabilidade
relativa
apenas
aos
bens
diretamente vinculados à prestação do serviço
público Sentença mantida - Recurso improvido -
APELAÇÃO No 1001308-52.2017.8.26.0198 - REZENDE
SILVEIRA Relator.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2009 a 2013 - Insurgência da CDHU
contra a improcedência dos embargos opostos
Descabimento
-
Legitimidade
da
apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
6
presente, face ao disposto no art. 1245 do
Código Civil Impenhorabilidade relativa apenas
aos bens diretamente vinculados ao serviço
público
prestado
-
Imunidade
recíproca
inexistente, haja vista tratar-se a recorrente
de sociedade de economia mista, a desenvolver
atividade econômica em sentido estrito, impondo-
se a aplicação das disposições constantes do
art. 173, § 2o, CF Manutenção da r. sentença de
primeiro grau que se impõe - Recurso desprovido
-
Apelação
no
1001568-32.2017.8.26.0198
-
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI Relator.
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercícios de 2005 a 2007.
Acolhimento de objeção de não executividade.
Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Inadmissibilidade. Sociedade de
economia mista prestadora de serviço público em
regime de direito privado. Benefício fiscal não
aplicado aos serviços em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou
tarifas pelo usuário. Inteligência dos artigos
150, § 3o e 173, § 2o, da Constituição Federal -
Apelação
0010734-23.2008.8.26.0198
-
Geraldo
Xavier Relator.
A apelada faz jus à isenção do IPTU,
segundo disposto na Lei Municipal n. 14.865/2008:
Artigo 3o - “São isentos do Imposto
Predial e Territorial Urbano
IPTU os
imóveis pertencentes ao patrimônio da
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
CDHU, destinados ou ulilizados
para implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares, até o lançamento
individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas”.
Trata-se a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
7
sociedade de economia mista, integrante da administração
pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída
mediante autorização da Lei Estadual no 905/75, com a
finalidade precípua de: “promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco
salários mínimos e a propiciar, em relação a essas
famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do
déficit habitacional; II - atendimento da demanda de
habitações das novas famílias; III - condições para
melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV -
aceso aos serviços urbanos essenciais; e V - estímulo e
fornecimento da capacidade de organização comunitária”.
Extrai-se, portanto, que o serviço prestado
pela CDHU possui caráter público, porquanto tem a
finalidade maior de garantir o direito fundamental a
moradia, o qual é dever do Estado efetiva-lo, de acordo
com o expresso no artigo 6° da Constituição Federal.
Desse modo, por prestar serviço público de
prestação obrigatória e exclusiva do estado, somado a não
exploração de atividade econômica e ausência de finalidade
lucrativa, é de se permitir a extensão do previsto no
parágrafo 2° do artigo 150, da Constituição Federal à
Apelada (CDHU).
Nesse sentido, é a Jurisprudência:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos. Cobrança de IPTU pelo
Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos
municipais para imóveis pertencentes à CDHU
destinados
à
implantação
de
moradias
populares. Imunidade tributária recíproca
configurada. Não sujeição às normas que
regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI,
“a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso não provido. (...)
Daí que as sociedades de economia mista
prestadoras
de
serviços
públicos,
como
instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo
tratamento
dispensado
às
sociedades
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
8
economia mista exploradoras de atividades
econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao
regime de direito privado, quando exercentes
de atividades públicas, sofrem influxos do
direito público e, por tal razão, devem
gozar de privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca:
Penápolis, 14a Câmara de Direito Público,
Relator HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de
julho de 2014)” (grifei)
Por essas razões, a extinção da execução
fiscal deve ser mantida, porém em face da isenção
concedida à CDHU, nos termos da Lei Paulista n°
14.865/2008.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538308-91.2019.8.26.0090 -Voto no 48.383..
9